Tribunal: TJSP
Processo: 1003892-45.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação por danos materiais por vício oculto c/c pedido de danos morais. Aquisição de veículo usado. Alegação de vício oculto (problemas no motor). Sentença que reconheceu a ocorrência de decadência com relação aos danos materiais e julgou improcedente o pleito de danos morais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, incisos I e II, do Código

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação por danos materiais por vício oculto c/c pedido de danos morais. Aquisição de veículo usado. Alegação de vício oculto (problemas no motor). Sentença que reconheceu a ocorrência de decadência com relação aos danos materiais e julgou improcedente o pleito de danos morais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil – CPC. Insurgência da parte autora. 1) Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela parte autora que merece acolhimento. Constatação, pelos documentos carreados, que a situação econômico-financeira do apelante não revela padrão de vida incondizente com a benesse processual postulada. 2) Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos probatórios aptos e suficientes a embasar a plena convicção do magistrado. Desnecessária a produção de outras provas. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. 3) Pleito de afastamento da decadência decretada na r. sentença que prospera. Insurgência do autor, comprador do bem, pugnando pela condenação do réu, vendedor, ao ressarcimento dos valores que desembolsou para o conserto do veículo, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de danos extrapatrimoniais. Inexistência de pleito de redibição do contrato (de compra e venda) ou de abatimento no preço. Pretensão do autor (danos materiais e morais) que possui natureza indenizatória, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – CDC (05 anos) e não ao decadencial, como pretende o apelado. Demanda ajuizada dentro do quinquídio legal. 4) Afastada a decadência, cabível a análise dos pleitos formulados na exordial, em atenção ao estatuído no § 4o do artigo 1.013 do CPC. 5) Pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 35.000,00 (valor desembolsado pelo requerente para conserto do motor) que merece acolhida. Relação jurídica existente entre as partes de nítida natureza consumerista. Existência de vício no veículo disponibilizado pelo requerido, tendo apresentado problemas apenas 10 (dez) dias após a compra. Irrelevante o fato de o automóvel ter muitos anos de uso, afinal é desarrazoado que tenha apresentado defeito, se tornando impróprio para o uso, apenas dez dias após a finalização do negócio. Lojista que responde pelos vícios ocultos que tornaram o automóvel impróprio para o uso, sendo direito do autor, enquanto consumidor ser indenizado pelos danos materiais que suportou. 6) Danos morais configurados. Pleito indenizatório que comporta acolhimento. Considerável tempo desperdiçado e desgaste do consumidor na tentativa de solucionar problema ao qual não deu causa, com vistas à rápida solução do imbróglio. Aplicação da teoria do desvio produtivo. Razoável, proporcional e adequada, in casu, a fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais causados ao apelante. 7) Inversão do ônus sucumbencial. Preliminar rejeitada. Recurso provido.